Tribunal: STF
Processo: Rcl 52700
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro - EMATER propôs reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, em face de acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, proferido nos autos de n. 100320-86.2019.5.01.0245, na qual alega descumprimento das decisões proferidas por esta Corte nas ADPFs 387, 437 e 530.



    Narra a reclamante que o acórdão impugnado, em julgamento de agravo de petição, afastou a observância do rito dos precatórios na execução trabalhista em questão, em contrariedade ao entendimento firmado nos paradigmas invocados.



    Alega que é empresa pública prestadora de serviço público de natureza não concorrencial, exercendo atividades de assistência técnica e extensão rural gratuitas no Estado do Rio de Janeiro, pelo faz jus ao pagamento de débitos judiciais pelo regime de precatórios. 



    Requer a cassação do ato reclamado.



    Foi deferida medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado até exame de mérito da reclamação.



    O órgão reclamado prestou informações. Na oportunidade, esclareceu que, em cumprimento de sentença proferida pela Seção Especializada em Dissídios Coletivo do TRT da 1ª Região, sobreveio agravo de petição que, por maioria, foi provido para afastar as prerrogativas inerentes à Fazenda Pública anteriormente deferidas à ora reclamante.



    A parte beneficiária não apresentou contestação.



    O Ministério Público Federal, em parecer, manifestou-se pela procedência dos pedidos, afirmando que a reclamante presta serviços públicos de maneira exclusiva e sem concorrência, pelo que lhe é aplicável o regime de precatórios.



    É o relatório. Decido.



    2. Nos julgamentos das ADPFs 387, 437 e 530, firmou-se o entendimento de que incide o regime de precatórios às empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime não concorrencial. Confiram-se:



    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.



    (ADPF 387, ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 25.10.2017).



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.



    (ADPF 437, ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 5.10.2020).



    REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ – EMATER PARÁ. JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS A EMPREGADOS PÚBLICOS. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. SISTEMA DE PRECATÓRIOS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos próprios do Estado, sem intuito de lucratividade ou caráter concorrencial, equipara-se ao conceito de Fazenda Pública e demais entidades de direito público com assento no art. 100 da Constituição da República. Extrai-se da lei estadual instituidora da EMATER PARÁ ser esta compreensão jurisprudencial aplicável ao caso em questão, tendo em conta a função de assistência e extensão à consecução de política agrícola estadual. Precedentes: ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2018, e ADPF-MC 437, de relatoria da Ministra Rosa Weber, DJe 24.03.2017. 2. É inconstitucional o bloqueio de recursos públicos para o pagamento de verbas trabalhistas devidas a empregado público, por ofender o princípio da legalidade orçamentária, haja vista a impossibilidade de constrição judicial de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, por força de convênio e para finalidade específica legalmente definida. Precedente: ADPF 275, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, j. 17.10.2018. 3. Não procede o pleito de inviabilizar preventivamente o exercício jurisdicional de todo o aparato judicial trabalhista do Estado do Pará, a título de evitar novos bloqueios judiciais, pois essa determinação fugiria ao arquétipo constitucional, ao assumir como certa hipótese excepcionalíssima consistente em desrespeito ao sistema de precedentes. Mesmo nesse caso, a via da reclamação constitucional atenderia com mais eficácia e de forma mais proporcional o desiderato do Requerente. 4. Torna-se cabível proposta de conversão do referendo em medida cautelar em julgamento definitivo do mérito, quando a arguição já se encontre devidamente instruída, com informações definitivas do arguido e manifestações das instituições pertencentes às funções essenciais ao sistema de Justiça. Precedentes: ADPF 337, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, j. 17.10.2018; ADPF 413, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 21.06.2018; a ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017; e a ADPF 190, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 27.04.2017. 5. Medida cautelar que se referenda, com prejuízo de agravo regimental interposto pelo Autor. Convertido em julgamento de mérito pelo Plenário, arguição de descumprimento de preceito fundamental a que se dá procedência. 



    (ADPF 530 MC-Ref, ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 10.12.2020)



    No caso, a reclamante é empresa pública, prestadora de serviço público em regime não concorrencial, executando políticas públicas no setor agropecuário e prestando serviços de assistência técnica e extensão rural gratuitos, pelo que lhe deve aplicado o regime de precatórios.



    Destaco que, embora nenhum dos paradigmas invocados se refira especificamente à EMATER, esta Corte vem aplicando o entendimento vinculante ora exposto às entidades da administração pública que apresentem as características que justificaram o provimento em controle abstrato, sendo este o caso dos autos.



    Cito, ainda, julgados procedentes em reclamações análogas à presente, ajuizadas pela EMATER/RIO:



    Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Aplicação do regime de precatórios às sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. ADPF 387. 4. EMATER-Rio. Empresa pública, vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento. 5. Fase de cumprimento de sentença. Matéria apreciada no processo de conhecimento, com trânsito em julgado, em desconformidade com o entendimento do STF. 6. Inexigibilidade do título executivo. Trânsito em julgado em data posterior ao julgamento da ADPF 387. Art. 525, §§ 12 e 14, do CPC. Tema 360 da sistemática da repercussão geral. 7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para julgar procedente a reclamação, cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido levando em consideração a sujeição da execução da decisão judicial proferida contra a EMATER-RIO ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República.



    (Rcl 41483 AgR-ED, ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 07.05.2021)



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DA ADPF 387 E DA ADPF 437. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. A EMATER- RIO é empresa pública prestadora de serviço público essencial de natureza não concorrencial, cuja finalidade é a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações o que atrai a submissão à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública. 2. Essa linha de raciocínio conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido nas ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), porque prevalece o entendimento de que é aplicável o regime de precatórios às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 3. Na mesma linha de entendimento, destaque-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE: Rcl 41.420 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ Acórdão: LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/9/2020; e Rcl 40.402 AgR-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento.



    (Rcl 43290 AgR, Relator p/ acórdão ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 10.02.2021)



    3. Por todo o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o acórdão reclamado, no que se refere à aplicação do regime de precatórios, e determinar que outro seja proferido em seu lugar, com a observância da orientação firmada nas ADPFs 387, 437 e 530. 



    4. Comunique-se.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente